Tribunal: TJDFT
Processo: 0734828-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734828-38.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA ARTEC S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão proferida por esta Relatoria sob o ID. 75395460, que admitiu apenas parcialmente o agravo de instrumento e, nessa extensão, indeferira a antecipação da tutela recursal que pretendia o reconhecimento da prejudicialidade externa relativamente à Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0736722-80.2024.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Em tempo, esta Relatoria, esteada no Poder Geral de Cautela, determinou a suspensão dos prazos processuais da ação originária por 60 (sessenta) dias, e determinou ao Juízo de Primeiro Grau que diligenciasse, junto às partes e à 1a Vara Cível de Goiânia/TJGO, quanto à existência de incidente no Juízo Recuperacional, e a extensão do seu objeto. Em suas razões recursais (ID. 76291386), a agravante insurge-se contra o não conhecimento do recurso na parte em que se irresignou quanto ao indeferimento da dilação probatória - fundamentando que se trata de etapa essencial para apurar supostas ilegalidades contratuais, tais como aplicação indevida do CDI e outros consectários monetários. Com esses argumentos postula a reconsideração da decisão que não admitira o agravo de instrumento em relação à dilação probatória ou fixação de pontos controvertidos, para que seja conhecido e antecipada a tutela recursal no ponto. Acrescento que, embora o agravo interno contenha maior fundamentação, dirigida à questão jurídica da prejudicialidade externa, inclusive reiterando sobre sua qualificação jurídica e sua pertinência ao mérito em decorrência da alegada novação, o rol de pedidos do agravo interno não contemplou aquela questão processual. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido, não se observa presente circunstância apta a justificar a retratação em relação ao não conhecimento do agravo de instrumento em relação ao indeferimento da produção de provas pelo Juízo de primeiro grau. Peço vênia para transcrever, em parte, a decisão agravada, no trecho em que não admitira agravo de instrumento, in verbis: DA PARCIAL INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece, pelo intuito legislativo, rol numerus clausus. Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Vale dizer que a urgência prevista no Tema STJ n. 988 decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar o pleito de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Nessa senda, a mitigação do dispositivo legal somente abarca situações especialíssimas, as quais não estão presentes no caso em tela. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no art. 1.015, do CPC, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo ao possível cerceamento de defesa decorrente de prejuízos ensejados pelo não fixação dos pontos controvertidos, e pelo indeferimento da prova pericial contábil, podem ser suscitados em sede de preliminar de recurso de apelação cível. Ora, não se pode olvidar que o Juiz, como destinatário da prova, é quem deve assentar quanto à percepção adequada ou autenticidade do ato destinado à produção de provas, bem ainda quanto à necessidade de fixação de pontos controvertidos. A dispensabilidade da fixação de pontos controvertidos coaduna com o indeferimento de produção de provas, do que se infere que a vasta documentação pré-constituída será suficiente para prolação da sentença. Assim, considerando a dinâmica estabelecida, bem ainda o compromisso de imparcialidade e da eficiência, não sobeja incoerência da conduta do Juízo de primeiro grau. Por certo, não há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida – na parte que indeferira a produção de provas e deixou de fixar pontos controvertidos -, uma vez que eventual cerceamento de defesa poderá ser revertido por ocasião do julgamento do recurso de apelação, situação que ensejará o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, caso necessário. Não é, portanto, agravável o ato impugnado, no ponto em que pretende devolver ao Tribunal a discussão acerca da produção de prova pericial contábil e fixação de pontos controvertidos. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com estas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, ADMITO APENAS PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Observo que os fundamentos lançados pela decisão que inadmitira parcialmente o agravo de instrumento mantêm-se hígidos, sobretudo em decorrência da inexistência de alteração fática. No caso, a não mitigação do rol taxativo para as hipóteses de dilação probatória se trata de matéria consolidada na jurisprudência da 8a Turma Cível, vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. TEMA 988. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. CPC, ART. 1.021, § 4o. INOCORRÊNCIA. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial, situação não prevista no rol taxativo do CPC, art. 1.015, o conhecimento do agravo de instrumento condiciona-se à demonstração de urgência, o que não ocorreu. 3. Ausente caráter manifestamente protelatório no agravo interno, é incabível a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no CPC, art. 1.021, § 4o. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2030422, 0710702-21.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova pericial. 2. Embora o Tema 988 do STJ tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. O Agravo de Instrumento é cabível nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.015 do CPC/15, e, não constatada urgência que imponha o exame da questão por essa via recursal, não há fundamento para o seu conhecimento. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1839793, 0748254-88.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.) Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Sem prejuízo, o tema adstrito à prejudicialidade externa, embora veiculado no agravo interno, não fora objeto de postulações, e será resolvido quando do retorno do recurso à conclusão para a apreciação do mérito. Por conseguinte, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 às 12:14:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora